Tribunal: TJES
Processo: 5010007-98.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010007-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILBERLAN SERAFIM CASSIMIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010007-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILBERLAN SERAFIM CASSIMIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GUERRA - ES34008-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução manejado por Gilberlan Serafim Cassimiro em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que indeferiu o pedido de remição pelo fato do reeducando não ter alcançado a pontuação necessária para aprovação no ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.

A defesa pretende o reconhecimento da remição da pena correspondente à aprovação no ENCCEJA, pois embora não tenha obtido pontuação necessária em todas as matérias, alcançou notas adequadas em algumas disciplinas.

Para melhor dispor sobre as atividades educacionais complementares com o fim de permitir a remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 391/2021.

Em seu artigo 2º, parágrafo único, I a resolução prevê como atividades escolares “aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação e escolaridade”.

A seu turno, o artigo 3º expõe que “o reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondentes à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento [...]”.

Em consulta ao sistema SEEU constata-se que há efetiva comprovação de que o agravante prestou o Exame Nacional para Certificação de Jovens Adultos, tendo obtido aprovação parcial, uma vez que das 5 (cinco) matérias cujo conhecimento foi testado, logrou êxito em atingir a nota mínima em 3 (três), quais sejam: Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Conforme regras estabelecidas, o reeducando é aprovado em todas as disciplinas do exame de avaliação, quando atinge as 1.200 (mil e duzentos) horas correspondentes para a conclusão do ensino médio, e tal montante será dividido pelas horas correspondentes à frequência escolar, resultando no total de 100 (cem) dias a serem remidos.

Entretanto, como forma de valorizar a disciplina e o esforço empreendido pelo reeducando, deve ser considerada, para fins de remição da pena pelo estudo, a aprovação parcial nas disciplinas que compõem os exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, visando compatibilizar a norma legal, que rege o instituto da remição da pena, com o processo de reinserção social.

Recentemente, o Colendo Tribunal da Cidadania unificou o entendimento no sentido da possibilidade de concessão da remição na proporção de 20 (vinte) dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 5 (cinco) áreas de conhecimento do ensino médio, nos casos em que houve a aprovação parcial no ENCCEJA. Vejamos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDOS. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 24, I, E 35 DA LEI 9.394/1996. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENSINO MÉDIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do HC 602.425/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/4/2021, unificou o entendimento no sentido de que a remição pelo estudo decorrente da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA, nos termos da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça CNJ, deve se dar, em nível médio, na proporção de 20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 5 áreas, e de 26 dias, na hipótese do exame de nível fundamental, somando-se, ainda, 1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso, nos termos do § 5º, do art. 126, da Lei de Execuções Penais LEP. 2. A hipótese dos autos trata de aprovação parcial em uma área de conhecimento do ensino médio. 3. Embargos de declaração acolhidos, para conceder a ordem, de ofício, e determinar que sejam considerados apenas 20 dias de remição na pena do embargado." ( EDcl no AgRg no HC 600.513/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).”

No caso em apreço, tendo obtido nota mínima em 3 (três) matérias, o agravante faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena.

Nestes termos, em consonância com o parecer ministerial e com o entendimento jurisprudencial, dou provimento ao recurso para remir 60 (sessenta) dias de pena do reeducando, referentes à aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Jovens Adultos.

É como voto.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010007-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILBERLAN SERAFIM CASSIMIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GUERRA - ES34008-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL EM ÁREAS DE CONHECIMENTO DO ENCCEJA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. RECURSO PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça unificou o entendimento no sentido de que a remição pelo estudo decorrente de aprovação parcial no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA deve ser dar na proporção de 20 (vinte) dias de desconto da pena para obtenção de nota mínima em cada uma das 05 (cinco) áreas do ensino médio. 2 - Recurso provido.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.